Tribunal: TJMT
Processo: 0056332-90.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0056332-90.2014.8.11.0041
RECORRENTE CONDOMINIO EDIFICIO MAISON RENOIR
RECORRIDO GERENCIAL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 24634978) interposto por CONDOMINIO EDIFICIO MAISON RENOIR, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (ID 16741048):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – ARREMATAÇÃO DE BEM EM LEILÃO DE MASSA FALIDA – CONFUSÃO DO COMPRADOR ENTRE A MATRÍCULA E O ESPAÇO FÍSICO – IMÓVEL QUE JÁ HAVIA SIDO VENDIDO NA OCASIÃO DO LEILÃO – AQUISIÇÃO ANTERIOR E REGISTRO REALIZADA DE FORMA REGULAR – IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Na hipótese, o recorrente/arrematante adquiriu o imóvel de matrícula no 16.383 por meio de leilão público acreditando ser este o terreno de fundos do condomínio, o qual pretendia utilizar para ampliar as suas vagas de garagem. Contudo, o terreno descrito nessa matrícula tratava-se, na realidade, de área localizada em endereço diverso, que, inclusive, já pertencia à apelada conforme discriminado no laudo pericial realizado.
A massa falida agiu de forma equivocada ao levar a leilão imóvel que não lhe pertencia mais.
Ocorrendo a aquisição e registro do bem imóvel de forma regular, não há razão para decretar a nulidade destes atos. ” (N.U 0056332-90.2014.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2019)
Os Embargos de Declaração ID 17359474 foram rejeitados conforme ementa de ID 21317459.
Alega violação aos artigos 3o, 11 e 489, caput, do Código de Processo Civil; 1.246 do Código Civil; 93, inciso IIX, da Constituição Federal; e 182, 183 e 186 da Lei n. 6015/73, aduzindo que não poderia ter sido desconsiderado o fato que a arrematação decorreu de leilão judicial de bem arrecadado pelo Juízo falimentar e, portanto, foi a forma originária de aquisição da propriedade consubstanciando-se em ato jurídico perfeito, acabado e irretratável, conferindo, assim, direito adquirido ao arrematante, bem como a necessidade da validade dos atos cartorários.
Recurso tempestivo (ID 24656989) e preparado (ID 26996973).
Contrarrazões juntadas conforme ID 29861474.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...) 3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IIX, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 3o, 11 e 489, caput, do Código de Processo Civil; 1.246 do Código Civil; e 182, 183 e 186 da Lei n. 6015/73, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto a parte Recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX